Tribunal: TJBA
Processo: 8013070-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013070-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO SVC/PAVISERVICE

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: LUANA DE OLIVEIRA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO, ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE ÓBITO DO GENITOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU PRESUMIDA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS FILHAS DO DE CUJOS ATE 25 ANOS DE IDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que considerou a presunção de dependência econômica das agravadas

até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, sob o argumento de que configura o descumprimento do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento de n° 8023377-14.2021.8.05.0000.

II – Compulsando os autos, detecta-se que o acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento de n° 8023377-14.2021.8.05.0000, privilegiou a dependência econômica das filhas menores de idade que, ao tempo da sua lavratura, era presumida, não fixando termo final (ID 42268288).

III – A decisão agravada, a seu turno, ao prorrogar o prazo de pensionamento, em nada descumpre o referido acórdão, notadamente porque nova decisão, que entendeu que a presunção de dependência econômica se estenderia até os 25 (vinte e cinco) anos de idade.

IV – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o termo final da pensão devida a filho menor de idade deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes.

V – Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido, preservando a decisão que considerou a presunção de dependência econômica das agravadas

até os 25 (vinte e cinco) anos de idade; julgando-se prejudicado o recurso de agravo interno, pela perda do seu objeto, em razão do julgamento do recurso principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de agravo de instrumento n
º
8013070-30.2023.8.05.0000
, em que é agravante
CONSORCIO SVC/PAVISERVICE

e agravadas
LUANA DE OLIVEIRA ROCHA e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.